Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCURSO MATERIAL. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL. LIMITE MÁXIMO DA PENA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para fins de cálculo dos benefícios da execução penal, tais como progressão de regime e livramento condicional, e no cômputo máximo de pena, no concurso formal entre crime hediondo e comum, ou se aceita o concurso formal, ou se permite o afastamento da ficção criada, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado. 1.1. A aplicação de cada instituto deve ocorrer de forma plena englobando o conjunto de suas repercussões, não cabendo às partes a escolha de quais aspectos legais lhe convêm.

2. Recurso conhecido e desprovido.